Tribunal: TJDFT
Processo: 0715396-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. ÓRTESE CRANIANA CORRETIVA. NEGATIVA DE COBERTURA E RESSARCIMENTO. ROL DE PROCEDIMENTOS AUTORIZADOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS. RECUSA DE COBERTURA. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL.
1. O pedido de tutela recursal e de atribuição de efeito suspensivo veiculado nas razões do apelo evidencia a inadequação da via eleita, importando no não conhecimento do apelo nesse particular, uma vez que, nos termos do artigo 1.012, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil, deveria ter sido formulado em petição autônoma e não como preliminar recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso.
2. A relação jurídica existente entre as partes se encontra submetida às normas do Código de Direito do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Súmula n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. É legítima a negativa da operadora de saúde quanto à cobertura e ressarcimento de tratamento mediante uso de órtese externa corretiva da condição de plagiocefalia posicional, ante a expressa vedação contida no artigo 10, VII, da Lei 9.656/1998, e artigo 17, VII, da Resolução Normativa no 465/2021- ANS.
4. Não é possível a equiparação do tratamento em tela, que possui expressa vedação legal, à discussão acerca do caráter taxativo ou exemplificativo do rol de procedimentos autorizados pela ANS.
5. O argumento de que a negativa se constituiria, ao fim e ao cabo, em má estratégia do plano que, em caso de persistir a necessidade do tratamento com a imposição de interferência cirúrgica, estaria frente à obrigação muito mais onerosa para a empresa gestora não é capaz de transpor a barreira legal da exclusão específica, constante da Lei.9.656/98.
6. Apelação parcialmente conhecida e provida. Sentença reformada. Inversão dos honorários sucumbenciais.